Tribunal: TJDFT
Processo: 0747565-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0747565-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: MARIA LUIZA DE SAMPAIO ALVES DA SILVA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO PAN S.A, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do cumprimento de sentença de no 0706955-47.2022.8.07.0007, movido por MARIA LUIZA DE SAMPAIO ALVES DA SILVA. A decisão agravada decidiu pela obrigatoriedade do pagamento da multa estipulada pelo descumprimento de ordem judicial, nos seguintes termos (ID 214256876): “MARIA LUIZA DE SAMPAIO ALVES DA SILVA, opôs embargos de declaração contra decisão de ID n. 210728511, ao argumento de ocorrência de omissão, haja vista que na decisão não constou a obrigatoriedade do pagamento da multa estipulada na decisão de ID n. 193286764. O executado apresentou contrarrazões, ID n. DECIDO. Tempestiva e oportunamente opostos, conheço dos presentes embargos de declaração. No mérito, dou-lhes provimento, porquanto evidente a ocorrência do erro material na decisão. Do exposto, ACOLHO os embargos de declaração e reformo a decisão de ID n. 210728511, tendo em vista que na decisão de ID n. 193286764 o executado foi intimado para "suspender as cobranças dos empréstimos realizados, nos termos da sentença de ID 167103288, no prazo de 48h, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 10.000,00". Assim, a decisão de ID n. 210728511 passa a conter a seguinte redação: Decisão de ID 204419614 acolheu em parte a impugnação de cumprimento de sentença, mas a exequente se manifestou ao ID 204453192 postulando pela reconsideração da decisão, defendendo que as dívidas discutidas nos autos foram cedidas ao banco Itapeva, motivo pelo qual continuam sendo cobradas. Requer, ao final, a reconsideração da decisão para aplicar as astreintes fixadas, bem como rever o valor do débito exequendo. O executado, devidamente intimado, se manifestou ao ID 210344362. DECIDO. No que tange à aplicação das astreintes, entendo por rever parte de meu posicionamento, pois o manifestado na decisão de ID 204419614 demonstra injustiça e equívoco na análise das provas produzidas. Conforme noticiado ao ID 204453192, fl. 5 e 6, consta a cessão do crédito realizada pelo executado ao Banco Itapeva notificada à autora no dia 26 de agosto de 2022, referente aos contratos de no 001127747 e no 001129781, nos valores respectivos de R$ 7.810,23 e R$ 266,40. No ID 204453192, fl. 7 e 8, consta a negativação realizada no Serasa, na qual consta a informação "Essa dívida de Banco PAN SA foi comprada por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NP". Ao ID 192903985, fl. 3 e 4, também constam os números dos contratos, que coincidem com os discutidos nestes autos. Portanto, pode-se observar que a dívida inscrita no cadastro de inadimplentes diz respeito àquelas oriundas dos contratos de no 001127747 e no 001129781, motivo pelo qual a inscrição no cadastro de inadimplentes, bem como sua cessão à instituição financeira alheia ao processo, são ilícitas e violam a sentença proferida nestes autos. Não poderia a parte executada ter alienado o crédito na pendência do processo, pois a lide o torna objeto litigioso. No que tange às astreintes, verifico que na decisão de ID n. 193286764 o executado foi intimado para suspender as cobranças dos empréstimos realizados, nos termos da sentença de ID 167103288, no prazo de 48h, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 10.000,00, de forma que em razão do descumprimento, a parte deve arcar com o valor integral da multa fixada. Ademais, em razão do reiterado descumprimento, majoro a multa fixada e intimo pessoalmente o executado a promover a exclusão do nome da exequente dos cadastros de inadimplentes no prazo de 5 (cinco) dias referente aos contratos de no 001127747 e no 001129781 cedidos à instituição financeira ITAPEVA, bem como se abster de realizar novas negativações e cobranças, sob pena de multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) por cobrança/inscrição indevida, até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Promova a secretaria a remoção via SERASAJUD, se possível. Em relação ao valor devido, entendo por manter o posicionamento exarado na decisão de ID 204419614, que, inclusive, fora ratificado pela juntada dos extratos bancários da exequente ao ID 207185737. Confira-se que a parte exequente recebeu os valores dos empréstimos fraudulentos em sua conta bancária (R$ 6.616,64 e R$ 225,68). Em seguida, houve transferência PIX imediata dos valores de R$ 6.666,64 e R$ 225,68. Ato contínuo, consta a cobrança das parcelas nos valores de R$ 625,87 e R$ 21,35 seguidas de estorno imediato realizado pelo executado. Por tais razões, não há como obrigar o executado a devolver o valor integral dos empréstimos, uma vez que seria o equivalente a fazê-lo pagar duas vezes, já que suportou os ônus da contratação fraudulenta, pois os valores foram imediatamente transferidos via PIX e a instituição ficou impedida de realizar as cobranças das parcelas. O valor devido à exequente é o de danos morais, acrescido da diferença entre os valores de R$ 6.666,64 (valor transferido via pix) e R$ 6.616,64 (valor creditado a título de empréstimo), que foram os valores efetivamente descontados de sua conta bancária, bem como o valor da integral da multa já fixada. Preclusa a decisão, intime-se a parte exequente a promover o andamento do feito, atualizando a planilha do débito e indicando bens passíveis de penhora.” Em suas razões, o banco agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo-se imediatamente a exigibilidade da multa aplicada até o julgamento final do agravo, em razão da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme demonstrado. No mérito, pede o conhecimento e provimento do presente recurso, para reformar integralmente a decisão que aplicou a multa por descumprimento de obrigação de fazer, reconhecendo a impossibilidade de cumprimento pelo Banco PAN devido à prévia cessão de crédito e, consequentemente, anulando a multa imposta. Requer, ainda, a determinação de expedição de ofício ao Fundo Itapeva, atual titular dos créditos, para que proceda à suspensão das cobranças relacionadas aos contratos em questão, pois é o único ente com legitimidade e capacidade para cumprir tal determinação após a cessão de crédito. Subsidiariamente, pugna pela redução substancial da multa aplicada, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias específicas do caso. Defende, em síntese, a impossibilidade fática e jurídica de cumprir a ordem de suspensão das cobranças, pois, muito antes da decisão que determinou a suspensão das cobranças, o ora agravante realizou a cessão de crédito dos contratos questionados ao Fundo Itapeva, na data de 29/06/2022. Com a efetivação da cessão de crédito, ocorre uma verdadeira sucessão na titularidade do crédito. Alega que deixou de ser o titular dos direitos creditórios, não possuindo mais qualquer ingerência sobre os contratos cedidos. Todos os direitos e obrigações relacionados a esses contratos passaram a ser de responsabilidade exclusiva do Fundo Itapeva. Conforme alega, a ordem judicial para que o banco agravante suspendesse as cobranças tornou-se uma obrigação impossível de ser cumprida, pois a instituição não mais detém o controle ou a titularidade dos créditos em questão. Trata-se de uma impossibilidade jurídica superveniente, que exime o banco de qualquer responsabilidade pelo não cumprimento da ordem, conforme previsto no art. 248 do Código Civil. Acrescenta: “após a cessão, o Banco PAN não possui mais os meios técnicos, jurídicos ou operacionais para interferir nas cobranças relacionadas aos contratos cedidos. Qualquer tentativa de fazê-lo poderia, inclusive, configurar uma interferência indevida em negócios de terceiros.” Pontua que as cobranças relacionadas aos contratos em questão são realizadas exclusivamente pelo Fundo Itapeva, razão pela qual o agravante não tem e nem poderia ter responsabilidade alguma pelas cobranças questionadas. Sendo o Fundo Itapeva o atual e único titular dos créditos, somente ele poderia proceder à suspensão das cobranças. O Banco PAN, por não mais deter qualquer direito ou controle sobre os contratos cedidos, está impossibilitado de inibir ou interferir em cobranças realizadas por terceiros. Considera que a forma adequada de proceder seria por meio de ofício judicial direcionado ao Fundo Itapeva, atual titular dos créditos, determinando a suspensão das cobranças relacionadas aos contratos em questão. Conclui que a imposição de multa por descumprimento de uma obrigação impossível não apenas contraria os princípios básicos do direito, mas também cria uma situação de injustiça manifesta. O Banco PAN, que agiu de boa-fé ao realizar a cessão de crédito em data muito anterior à ordem judicial, não pode ser penalizado por uma situação completamente fora de seu controle (ID 65956200). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está acompanhado do comprovante de recolhimento do preparo (ID 65956204). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, § 5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença movido pela parte ora agravada, através do qual pretende em face do réu o pagamento do valor de R$ 16.281,87, bem como a cessação imediata das cobranças objeto do processo originário (ID 192903977). Conforme consta, a sentença de ID 167103288 dos autos originários foi proferida em face do Banco PAN S/A, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos e CONDENO a parte requerida a promover a suspensão das cobranças dos empréstimos realizados e a RESTITUIR todos os valores descontados de sua conta de forma simples, a título de danos materiais, o qual deverá ser acrescido de correção monetária (INPC), a partir do desembolso, e juros de mora (1%), a contar da citação. CONDENO, ainda, a parte requerida a pagar a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, a qual deverá ser atualizada desde a data do seu arbitramento, nos termos da súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça e acrescidas de juros de mora, a contar da citação.” Em grau recursal (ID 192589030), a apelação interposta pelo Banco Pan obteve parcial provimento, apenas para reduzir a estimativa dos danos extrapatrimoniais de R$ 8.000,00 para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Iniciado o cumprimento de sentença, a exequente, ora agravada, pediu que ao executado fosse imposta a obrigação de fazer consistente em cessar imediatamente com as cobranças relativas aos empréstimos realizados por estelionatários, “bem como retire o nome da exequente do SERASA, sob pena de multa diária até o cumprimento, visto que a determinação judicial é de agosto de 2022 e até o momento o executado não cumpriu a decisão tendo vendido a “dívida” para terceiros que vem causando diversos prejuízos à exequente”. Requereu, ainda, que fosse efetuado o pagamento no valor de R$16.281,87 (dezesseis mil duzentos e oitenta e um reais e oitenta e sete centavos), em seu favor (ID 192903977). A decisão de ID 193286764 intimou a parte devedora para suspender as cobranças dos empréstimos realizados, nos termos da sentença de ID 167103288, no prazo de 48h, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 10.000,00. A decisão de ID 214256876, ora impugnada, entendeu pelo descumprimento do comando judicial e decidiu pela obrigatoriedade do pagamento da multa estipulada, além de ter majorado a multa fixada e intimado pessoalmente o executado “a promover a exclusão do nome da exequente dos cadastros de inadimplentes no prazo de 5 (cinco) dias referente aos contratos de no 001127747 e no 001129781 cedidos à instituição financeira ITAPEVA, bem como se abster de realizar novas negativações e cobranças, sob pena de multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) por cobrança/inscrição indevida, até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)”. Nesta sede, o executado defende que, diante da cessão de crédito, a pretensão se tornou impossível fática e juridicamente de se cumprir, pois deixou de ser o titular dos direitos creditórios objeto do feito, não possuindo mais qualquer ingerência sobre os contratos cedidos a terceiros (ID 65956200). Das informações contidas nos autos, infere-se que a ação de declaratória de inexistência de débito com indenização por danos materiais e morais foi ajuizada em 22/04/2022 (ID 122267102 da origem). Em 29/06/2022 o Banco PAN realizou a cessão de crédito dos contratos questionados ao Fundo Itapeva (ID 65956200 - pág. 6 dos presentes). Em 23/08/2022 determinou-se a citação do banco réu, ora agravante (ID 134523532), tendo este comparecido ao feito originário pela primeira vez em 27/09/2022 (ID 138049569). Em que pese a imposição de multa ao ora agravante pelo Juízo a quo em razão do descumprimento da determinação de cessar imediatamente as cobranças relativas aos empréstimos realizados por estelionatários, bem como retirar o nome da exequente do Serasa, observa-se dos documentos juntados pela parte credora na origem (ID 192903980 e seguintes) que todas as notificações e os registros no Serasa foram efetivados, exclusivamente, pela ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP, instituição cessionária dos débitos desde 29/06/2022. Ademais, os e-mails que mencionam possuir a exequente dívida com o banco PAN (ID 199747282 e seguintes) não são oriundos de canais oficiais da instituição, mas sim de plataformas como “Quite já”, “Quero quitar” e “Acordo certo”. Desse modo, o que se extrai deste primeiro exame, sem prejuízo de reanálise após efetivação do contraditório por parte da agravada, é que, como o banco agravante deixou de ser o titular dos direitos creditórios, desvinculou-se do crédito, perdendo o poder de gerenciá-lo, cobrá-lo ou dele dispor (art. 286 e seguintes do Código Civil). Nessa linha, constatando-se (i) inexistir prova no feito de que os canais oficiais do agravante promoveram cobrança do débito em desfavor da exequente e (ii) que a anotação em cadastros de inadimplentes foi feita pela empresa cessionária, de modo que dela é a legitimidade para providenciar a exclusão da informação, não possuindo o agravante poder de gerência para tanto, apresentando-se a determinação judicial como de impossível cumprimento pelo recorrente, mostra-se presente a probabilidade do direito vindicado, a autorizar a suspensão da decisão agravada até o julgamento do mérito deste recurso pelo Colegiado da 2a Turma. Nessa linha, precedente: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSERÇÃO DE DÍVIDA NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NÃO CONFIGURADA. CESSÃO DO CRÉDITO. LEGITIMIDADE DO CESSIONÁRIO PARA PROVIDENCIAR A EXCLUSÃO DA INFORMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S/A contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença proposto por Joaquim Soares da Silva Neto em desfavor do ora agravante (Processo no 0712013-07.2017.8.07.0007), fixou multa por descumprimento no valor de R$20.000,00 (ID 50160161 - pág. 188). 2. Recurso próprio e tempestivo (ID 50160160). Preparo recolhido (ID 50160164). 3. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a negativação em nome do autor, realizada pelo Banco Bradesco S/A, foi devidamente baixada, conforme determinado na sentença, restando apenas uma restrição feita pela Caixa Econômica Federal. Aduz que a suposta pendência de negativação alegada pelo autor se refere à inclusão da dívida em questão na plataforma Serasa Limpa Nome, que não se confunde com cadastro restritivo. Afirma que a dívida em questão foi cedida à RECOVERY/ FIDC NPL II, de modo que apenas a RECOVERY/ FIDC NPL II teria condições de retirar a dívida da plataforma, sendo impossível ao Bradesco fazê-lo. Alega que a multa aplicada é excessiva, caracterizando enriquecimento ilícito do autor. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão, com o afastamento da multa ou a sua minoração. 4. Decisão de ID 53530353 deferindo o pedido liminar para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. 5. Sem contrarrazões (ID 54359927). 6. A negativação em nome do autor, realizada pelo Banco Bradesco S/A, de fato, já havia sido devidamente baixada, conforme determinado na sentença, restando apenas uma restrição feita pela Caixa Econômica Federal, fato esse, inclusive, comprovado pelo agravante no documento juntado no ID 162046002 dos autos de origem. Tanto é assim que o próprio exequente, ora agravado, ao requerer o cumprimento de sentença (ID 153137153 - autos de origem) e noticiar a reinclusão de seu nome em cadastro restritivo de crédito, afirmou que "na época a parte requerida fez a retirada". 7. Por outro lado, a suposta pendência de negativação alegada pelo autor (ID 153137154 - autos de origem) se refere à inclusão da dívida em questão na plataforma Serasa Limpa Nome, que não se confunde com cadastro restritivo. 8. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE DÉBITO. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. NÃO CONFIGURADA. MEIO DE COERÇÃO AO PAGAMENTO DO DÉBITO. EXCLUSÃO DO REGISTRO DEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos da inicial para declarar a inexistência e inexigibilidade da dívida de R$60,99 relativa ao contrato 040/05273392-0 e determinar o cancelamento definitivo da restrição cadastral de inadimplentes e condenar ao pagamento de R$4.000,00 a título de danos morais. Em suas razões, em síntese, defende a inexistência de ato ilícito e aduz que o consumidor não foi inserido no cadastro de inadimplentes do SERASA. Os documentos juntados aos autos informam apenas a possibilidade de negociação de dívida por meio da plataforma SERASA LIMPA NOME, não se tratando de negativação. Sustenta que não há dano moral indenizável. Subsidiariamente, postula a redução do valor arbitrado a título de danos morais. II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Sem contrarrazões. III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90. IV. As provas constantes dos autos indicam que não há registro de negativação do nome do consumidor, mas apenas a referência da dívida e proposta efetuada via plataforma "Serasa limpa nome" (ID 52933818 - págs. 3,4). Com efeito, referida plataforma é disponibilizada para intermediar condições de negociação e renegociação de contas com descontos e condições especiais e não se confunde propriamente com o cadastro restritivo. Não obstante, a inscrição do nome do consumidor em cadastro denominado Limpa Nome da Serasa, em que pese não possuir natureza de restrição de crédito, atribui exigibilidade a um crédito que não deve possuir qualquer força coercitiva, seja judicial ou extrajudicial, como no caso dos autos. V. Apesar de não comprovada a existência de débitos do autor, ônus processual que cabia ao recorrente/réu, nos moldes do art. 373, II, CPC, não é possível a adoção de qualquer medida para forçar a negociação ou pagamento de dívida inexistente, ainda que o nome da parte autora não esteja negativado. Desse modo, o consumidor tem o direito de ver cancelados os registros do débito relativo ao contrato mencionado nos autos e registradas no referido banco de dados. VI. Por outro lado, a cobrança de débito mesmo que inexistente ou prescrito, não é, por si só, apta a gerar dano moral, especialmente se não configurado abuso na forma de cobrança ou não inserido indevidamente o nome do devedor em cadastro de restrição ao crédito. Nesse aspecto, a parte ré juntou na sua contestação o extrato do Serasa, demonstrando a inexistência de negativação pelo débito elencado nos autos (ID 52933842 - pág. 7). Portanto, deve ser afastada a condenação da recorrente no pagamento de indenização por dano moral, porquanto não configurado. VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada tão somente para excluir a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral. Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. VIII. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei. (Acórdão 1795900, 07329994220238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 14/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 9. É certo que o cedente de crédito responde solidariamente por eventual negativação indevida realizada pelo cessionário (Acórdão 1415777, 07121808220218070007, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no PJe: 29/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ocorre que, no caso, além de não se tratar de negativação indevida, conforme exposto acima, o crédito em questão foi cedido a RECOVERY/ FIDC NPL II, que fez a inserção da suposta pendência de negativação alegada pelo autor, não sendo possível ao agravante providenciar a exclusão da informação da plataforma Serasa Limpa Nome. Tanto é assim que a própria Serasa Experian informou que "a responsabilidade pela informação é integralmente do credor da dívida, a qual possui autonomia para oferecer e retirar as propostas de acordos na referida plataforma" (ID 168246801 - autos de origem). 10. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para, confirmando a decisão liminar, afastar a multa de R$20.000,00 (vinte mil reais) imposta ao executado, ora agravante, na decisão de ID 165264396 (autos de origem). 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.” (Acórdão 1838294, 0733695-29.2023.8.07.0000, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/03/2024, publicado no DJe: 15/04/2024) - g.n. Com essas considerações, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada até julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Feito isto, retornem conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 08 de novembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator